Tribunal: TJMT
Processo: 1007363-14.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007363-14.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARA MARTA FERREIRA - CPF: 693.941.561-00 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), WELLINTON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.007.271-76 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS VINICIUS LORENA DE SOUZA - CPF: 031.438.861-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES CARDOSO DE ARAUJO FILHO - CPF: 809.446.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CARVALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL ISMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 019.496.111-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007363-14.2020.8.11.0042

APELANTE: MARA MARTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE CARACTERIZADA – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – LAUDO DEFINITIVO ATESTANDO A NATUREZA NOCIVA DO MATERIAL APREENDIDO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DO ILÍCITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INVIÁVEL – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS – REGIME FECHADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS DESCABIDA NO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 783.517/GO).

Não há falar em ausência de provas quanto a materialidade do delito se o laudo definitivo se encontra encartados aos autos e comprova a natureza nociva das substâncias apreendidas.

“A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados”
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055).

A desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
é inviável se as provas produzidas confirmam que a ré cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

“Não há se falar em alteração do regime fechado. Isso porque a pena é superior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias não são totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, o regime fechado se mostra mais adequado”
(STJ, AgRg no HC n. 860.321/RS).

“Finalmente, verifica-se que a acusado não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto condenada à pena superior a 4 anos”
(STJ, AgRg no HC n. 820.366/MS).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007363-14.2020.8.11.0042

APELANTE: MARA MARTA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Mara Marta Ferreira, contra sentença que a condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) as provas foram obtidas por meio ilícito, pois não havia fundados razões para o ingresso dos policiais no domicílio da ré; 2)
“e
ncontra-se ainda nulidade processual em virtude da ausência do laudo definitivo, não podendo a condenação fundar-se exclusivamente no Laudo Pericial Provisório
” (sic) 3) deve ser absolvida por falta de provas ou a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; 4) tem direito ao regime prisional semiaberto e, “
s
endo fixada em patamar inferior a 08 (oito) anos, requer seja a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito, na forma do artigo 44, CP
” (sic) (
Id.
177686693 - pág. 1-24).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
177686696 - Pág. 1-20).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação de Mara Marta Ferreira, mantendo-se inalterada a sentença recorrida”
(sic)
(Id.
182539671 - Pág. 1-7
).

Diante da
renúncia
dos advogados Nelson Pedroso Junior, OAB-MT 11.266-E, e Delson de Souza, OAB-MT 32,385-O (Id.
184517196 - pág. 1-4)
, intime-se a ré para constituir novo defensor, no prazo legal.

Em caso de inércia, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para as providências que entender pertinentes.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007363-14.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de março de 2020, às 19h50min, durante calamidade pública, na residência localizada na Avenida São Sebastião, nº 4186, Bairro Santa Helena, nesta cidade, a denunciada Mara Marta Ferreira tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com massa total de 19,88g (dezenove gramas e oitenta e oito centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 2,17g (dois gramas e dezessete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.64651-01).

Na referida data, a equipe de inteligência da Polícia Militar já vinha recebendo denúncias anônimas de que a denunciada Mara Marta comercializava drogas em sua residência e na praça do Bairro Santa Helena. Em razão dessas informações, o serviço de inteligência realizou monitoramento do local, oportunidade em que avistou um indivíduo adentrando a residência da denunciada.

Diante de fundada suspeita, foi solicitado policiamento ostensivo para que, em momento oportuno, fosse realizada a abordagem dos suspeitos.

Logo após, os policiais militares procederam a abordagem do usuário Welinton Carlos de Oliveira, saindo da residência, e com ele localizaram 01 (uma) porção de cocaína. Questionado a respeito do entorpecente, o usuário afirmou que havia adquirido a porção com a denunciada Mara Marta.

Por esse motivo, após autorização da denunciada, os militares realizaram busca no interior do imóvel, onde apreenderam 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, o importe de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais), 84 (oitenta e quatro) tubos vazios e rolo de plástico filme com resquícios de maconha, objetos comumente utilizados para preparar os ilícitos para a revenda, além de aparelho celular. [...]
(Id.
177680473 - Pág. 1-4).

A defesa sustenta que a apreensão das drogas é nula, pois, em seu entender, a busca domiciliar ocorreu de maneira ilegal.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, a
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, e
ste é o depoimento de Carlos Vinicius Lorena de Souza:

Que está lotado no setor de inteligência do 10ª Batalhão da Polícia Militar; Que vinham recebendo várias denúncias de que a suspeita Mara Marta Ferreira estava praticando tráfico de drogas em sua residência e na Praça do Bairro Santa Helena;
Que no dia 09/03/2020, estava monitorando a casa da suspeita juntamente com Maxwel Ismar; Que visualizaram o suspeito Welinton Carlos entrando na casa de Mara, então solicitaram apoio para a guarnição do 1º SGT Eudes para que realizasse a abordagem de Welinton quando saísse da casa;

Que a guarnição realizou a abordagem de Welinton e foi encontrado com ele uma porção de pasta-base de cocaína
; Que Welinton informou ter adquirido a droga de Mara Marta, então deslocaram juntamente com a guarnição do 1º SGT Eudes até a casa de Mara; Que a suspeita autorizou a entrada em sua residência e durante as buscas foi encontrado o restante das drogas apreendida e duzentos e setenta e um reais [...]
(Id. 177680468 - pág. 47-48)

O depoimento de Maxwel Ismar Caetano foi semelhante (Id.
177680468 - pág. 49-50).

Eudes Cardoso de Araújo Filho descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue estava averiguando uma denúncia anônima de que em uma residência localizada no Bairro Santa Helena possivelmente estaria sendo feita a comercialização de entorpecentes;
Que ao chegar no local visualizou o suspeito Welinton entrando na casa e quando o mesmo saiu foi abordado;
Que o depoente realizou a revista no suspeito Welinton e
encontrou com o mesmo um involucro de papel entre os dedos de substância análoga à pasta-base de cocaína;

Que indagado onde havia comprado o entorpecente, o suspeito Welinton indicou a residência da conduzida Mara
; Que juntamente com a equipe de inteligência deslocaram até a residência indicada por Welinton e, após contato com a suspeita Mara, esta autorizou a entrada da guarnição na casa;
Que ao realizar busca no local, o depoente encontrou em uma gaveta vários pinos contendo substância análoga à cocaína e uma quantia e duzentos e setenta reais, bem como uma sacola contendo vário pinos vazios;
Que foi dada voz de prisão à suspeita Mara Marta Ferreira pelo crime de tráfico de entorpecentes

[...]

(Id.
177680468 - pág. 8-9).

A declaração de Paulo Carvalho dos Santos foi no mesmo sentido (Id.
177680468 - pág. 11-12).

Weliton Carlos de Oliveira declarou:

Que em relação aos fatos,
o depoente diz que não comprou a droga de Marta
Que adquiriu a droga no Bairro Dom Aquino; Que não sabe declinar quem vendeu a droga; Que esteve na casa de Marta para vender latinhas;
Que estava saindo da casa de Marta quando foi abordado pela Polícia Militar; Que ao ser revistado, os policiais encontraram a droga, pasta-base de cocaína, com o depoente
; Que em seguida os policiais entraram na casa de Marta e acharam mais entorpecentes;
Que o deponente diz que não compra droga de Marta, mas no bairro comentam que ela vende, mas o depoente não deseja se complicar, pois reside no mesmo bairro e a situação pode ficar perigosa
[...]

(Id.
177680468 - pág. 13-14).

Na delegacia de polícia, a ré permaneceu em silêncio (Id. 177680468 - pág. 24-26).

Na instrução processual, o PM Eudes Cardoso de Araújo Filho confirmou as circunstâncias do flagrante:

Juiz: [...] o senhor lembra dessa ocorrência policial?

T: Lembro sim senhor.

Juiz: Como que foi, o senhor é da inteligência ou da ostensiva mesmo?

T: Não senhor, sou do policiamento ostensivo, na verdade, a viatura que eu me encontrava a frente foi solicitada pela inteligência do 10º Batalhão para dar apoio onde eles faziam o levantamento de uma residência de possível tráfico de
entorpecentes, drogas, nós já nos posicionamos ali pelas proximidades do endereço citado pela inteligência para nossa aqui do batalhão; assim que fomos solicitados, eles nos descreveram a pessoa que havia entrado numa residência e saído e que essa pessoa seria abordada pela minha viatura [...],
eles passaram as características e nós fizemos a abordagem no suspeito, em uma das mãos dele, quando ele se pôs na posição de abordagem entre os dedos dele, ele escondeu uma porção de substância análoga à cocaína; nisso, nós começamos a entrevista com ele e ele nos mostrou a residência onde ele teria adquirido essa droga
; junto com a inteligência, nos deslocamos até a residência, onde fizemos contato com a proprietária que estava pelo local, explicamos a situação do detido que estava com a gente na viatura e que ele havia conseguido o entorpecente naquela residência; ela, no começo, negou que teria vendido a substância, mas nós solicitamos autorização para ela, para que fosse feita uma busca na residência, que foi autorizado por ela; em
um dos cômodos da residência, em uma gaveta, foram encontrados alguns pinos contendo a mesma substância que havia sido vendida para o rapaz.

Juiz: O
senhor lembra se esse rapaz afirmou que tinha comprado essa droga da dona Mara ou ele só falou a casa?

T: S
omente a residência que ele mostrou para a gente.

Juiz: N
a casa foi encontrado, o senhor lembra que tipo de entorpecente?

T:
Era substância análoga à cocaína também [...], que estava em alguns pinos onde ela é colocada para a venda.

[...]

MP: O senhor se recorda se também tinha petrechos relacionados ao tráfico, tipo plástico filme?

T: [...] foi encontrado aquele papel, o papel transparente que é usado para envolver a droga, para fazer a venda.

MP: Plástico filme?

T: É esse plástico.

MP: Quando foi encontrado o entorpecente, vocês chegaram a indagar a ela a respeito dessa droga, ela disse alguma coisa?

T: Sim, sim, eu mesmo mostrei para ela que a gente tinha encontrado dentro de uma gaveta de um dos cômodos da residência, mesmo assim ela dizia não ser dela aquele entorpecente
.

MP: Quando vocês fizeram a abordagem o senhor já conhecia ela, já tinha conhecimento a respeito da pessoa dela, já tinha conhecimento do envolvimento com o tráfico anteriormente?

T: Não, não senhor, eu não conhecia não, foi a primeira vez que eu fui naquele local.

[...]

Defesa: O senhor pode explicar como se deu a denúncia, foi feita exclusivamente pela Inteligência ou outros terceiros?

T: Assim doutor, eles fazem, é chegada na inteligência da nossa unidade e é isso que eles fazem, começam a fazer aquele monitoramento e quando eles já têm o indício da prática delituosa naquele local, eles começam a fazer ‘in loco’ o monitoramento e aí sim eles acionam uma viatura nossa de área, caso seja necessário o apoio, como foi nesse dia, no monitoramento que eles estavam fazendo, na diligência, eles conseguiram identificar essa pessoa, o rapaz que adentrou a residência, assim a gente fez a abordagem.

Defesa: Ao realizar a abordagem do senhor Welinton, o senhor encontrou que tipo de entorpecente com ele?

T: Uma substância análoga à cocaína
.

Defesa: E nesse momento da abordagem ele informou que teria comprado esse entorpecente da senhora Mara Marta?

T: Isso, isso; não, desculpa, não da senhora Mara, na entrevista que nós fizemos com ele, ele nos levou, nos mostrou a residência onde ele tinha adquirido e só lá que eu vi que era essa senhora quem morava na residência
.

Defesa: Quando vocês realizaram a revista na residência dela encontraram, qual entorpecente que era, era o mesmo que foi encontrado com o senhor Welinton?

T: Isso, o que modificava era só o invólucro, que o dele não estava nesses pinos que foram encontrados na casa dela.

Defesa: Quando vocês fizeram abordagem na casa da Mara Marta pediram permissão para ela para fazer a averiguação dentro do domicílio?

T: Sim senhor, foi explicado para ela o porque a gente tinha necessidade de adentrar, desde o começo foi explicado que já havia o serviço de inteligência fazendo o monitoramento daquela residência, que possivelmente havia tráfico de drogas naquele local, mas nós não mostramos o rapaz que foi feita a abordagem para não expor ele também, só falamos para ela que tinha denúncia e que tínhamos uma pessoa que tinha saído daquele local que teria sido abordado e foi encontrado [...].

Defesa: Vocês encontraram algum tipo de entorpecente com a Mara Marta antes de adentrar na residência dela?

T: No poder dela não.

Defesa: A substância análoga à maconha vocês encontraram onde?

T: Foi um dos policiais que estava com a gente, estava fazendo a varredura nos cômodos da residência, que encontrou.
[...]
(Id
.
177686657 - pág. 1).

O relato do PM Paulo Carvalho dos Santos auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: [...]
o senhor recorda dessa ocorrência [...]?

T:
[...] mais ou menos essa situação que o senhor falou aí,
o serviço de inteligência já estava de olho nesse local e avistou esse cidadão comprando droga nessa residência
,
aí eles nos passaram a situação para a gente abordar, para ver se era verídico, se era droga ou não
;
a gente fez a abordagem e escondido embaixo do dedo, escondido no dedo dele havia uma porção de droga, daí nós perguntamos onde ele tinha comprado e ele disse que era nessa casa e mostrou [...].

Juiz:
Vocês foram até a casa da dona Mara?

T:
A guarnição deslocou sim.

Juiz:
O senhor acompanhou a busca na casa da dona Mara?

T:
A busca eu não acompanhei, porque eu fiquei responsável por cuidar do detido na viatura, esse cidadão aí.

Juiz:
Mas o senhor confirma que esse cidadão falou que comprou a droga da dona Mara?

T:
Sim, ele falou para nós [...], o outro policial que abordou ele falou.

[...]

MP: O
senhor falou que não acompanhou a busca, mas o senhor sabe se foi encontrado entorpecente nessa residência?

T:
Segundo os outros policiais, sim; foi feito até o boletim de ocorrência [...], não lembro a quantidade [...].

MP:
O senhor já conhecia a acusada, já tinha alguma informação sobre ela?

T:
Não, nunca tinha ido lá, não conhecia o local, eu trabalhava na região, mas não conhecia essa situação de venda de drogas.

[...]

Defesa:

Q
uando vocês fizeram a abordagem do Welinton, que tipo de entorpecente vocês encontraram com ele?

T:
Eu não vou ‘saber lembrar’ para o senhor se era maconha, se era cocaína, não me lembro, faz tempo já essa ocorrência.

Defesa:
Nesse momento da abordagem aí, o senhor Welinton informou para os senhores que comprou a droga com a senhora Mara Marta ou apontou a residência?

T:
Ele apontou a residência
.

Defesa:
Ah tá, e quando vocês fizeram a abordagem na casa da Mara, qual tipo de entorpecente foi encontrado no interior da residência?

T: Vixe doutor eu
não me lembro [...].

Defesa:
O senhor saberia me dizer mais ou menos quantos metros o Welinton foi abordado da residência, distância?

T:
Foi na rua lateral da residência [...]
.

Defesa:
Ao chegar na residência supostamente da Mara, vocês pediram autorização para adentrar?

T:
Eu não sei, porque eu não estava perto doutor. [...]
(Id.
177686658 - pág. 1).

O depoimento do IPC Raphael de França Cândido foi esclarecedor:

Juiz: [...]
o senhor pode trazer para nós alguma coisa, o senhor lembra dessa investigação?

T:
Então, através da ordem de serviço nós fomos até a região que a acusada mora, colhemos diversas informações lá com moradores, inclusive, se não me engano, a gente falou até com ela também e tudo que a gente apurou a gente colocou aqui no nosso relatório; especificamente do lugar, eu não lembro, porque faz um pouco de tempo [...].

Juiz:
O senhor lembra se nas entrevistas pelos menos feitas lá da região, vocês confirmaram que a senhora Mara Marta comercializava drogas ou não na residência, vendia açaí na casa dela?

T:
Isso, ela vendia açaí; sim, eu lembro que a gente conversou com os populares lá, as características típicas do local de venda de droga, onde a pessoa chega, compra e sai rápido, né?, não demora no local; as pessoas chegavam muito para conversar e não para comprar o açaí, entendeu?, nesse sentido aí, bem característico de venda de droga
.

MP:

V
ocês indagaram essas pessoas se ela era usuária de drogas?

T:
Sim, indagamos.

MP:
Elas falaram também alguma coisa a respeito disso?

T:
Sim, falaram que ela era usuária há um bom tempo também.

MP: F
alaram se o movimento era de dia, ou se tinha movimento à noite também?

T: Olha,
à tarde parece que era maior, mas acontecia durante o dia também, não com tanta frequência quanto no período da tardezinha.

MP: F
oi dito se era uma movimentação assim que chamava atenção, se era muita gente que chegava e saía, a pé, de carro ou moto, vocês fizeram essas perguntas?

T:
Geralmente a gente faz, mas nesse caso em si, eu não estou lembrado [...].

MP: O
senhor não deu uma olhada no relatório antes?

T:
Eu dei sim [...], desculpa, vou explicar como que funciona, a gente faz três ou quatro desses por dia e aí, como não foi a gente que prendeu, a gente não consegue pegar todos e lembrar fixamente da casa, tal, entendeu?, geralmente a gente coloca até foto das casas no relatório por causa disso, mas mesmo assim são muitos, tem muito tempo, foi em março de 2020 [...].

[...]

Defesa: D
urante as investigações, o senhor sabe me dizer se tinha outra Mara ali nas redondezas?

T:
Não, com certeza a Mara que a gente buscou é aquela que vendia açaí, é bem conhecida ali na região [...]
(Id.
177686659 - Pág. 1
).

Welinton Carlos de Oliveira relatou:

Juiz: O
senhor é parente da dona Mara ou não?

T: Não.

Juiz: Você conhece a dona Mara há muito tempo [...]?

T: Não, pouco tempo também.

Juiz: Quanto tempo o senhor a conhece?

T: [ininteligível].

Juiz: No dia 9-3-2020 ela foi abordada e presa na casa dela na Av. São Sebastião, o senhor conhecia ela nessa época?

T: Já.

Juiz: O senhor soube da prisão dela como, o senhor lembra?

T: Eu estava lá no dia em questão
.

Juiz: O senhor estava na casa dela?

T: Eu fui lá para vender umas latinhas naquele dia e pagar ela, que eu tinha comprado dela o açaí.

MP: Pela ordem doutor eu gostaria que ele fosse ouvido como informante, porque ele é envolvido no crime, ele foi pego com entorpecente.

Juiz: F
icará registrado isso na ata. Welinton, aquele dia o senhor esteve na casa dela, o senhor devia o açaí?

T: Eu devia R$5,00 (cinco reais) para ela.

Juiz: E aí o senhor pagou o açaí, o senhor tinha dinheiro para pagar o açaí, como que foi?

T: Não, eu trabalho na prefeitura e junto latinha de vez em quando, como ela compra latinha, nós ‘abatia’ com as latinhas.

Juiz: Ela pagou para o senhor as latinhas naquele dia?

T: Não, nós abatemos, como ela compra latinha, R$2,50 (dois reais e cinquenta) o quilo,
eu vendi para ela um quilo
e fiquei devendo R$2,50 para ela ainda.

Juiz: Na saída o senhor foi abordado pela polícia?

T: Eu fui abordado pela PM.

Juiz: E por que o senhor foi abordado?

T: Eu fui abordado, eu não sei dizer, mas eu fui abordado na saída lá da casa, mais à frente, eu acho que uns cem metros de distância, aí nessa ocasião e encontraram entorpecente comigo
.

Juiz: Que droga era, o senhor lembra?

T: Pasta-base
.

Juiz: Essa droga o senhor comprou da dona Mara?

T: Não, eu comprei lá no Dom Aquino
.

Juiz: Mas os policiais militares falaram para nós aqui que o senhor afirmou que tinha comprado essa droga dela?

T: Não, não, isso eu desconheço, eu comprei no Dom Aquino, como eu estava trabalhando na prefeitura, estava fazendo limpeza no Bairro Dom Aquino, aí eu encontrei um rapazinho lá, estava com ‘sete real’, aí acabei comprando dele, aí a latinha, acabei juntando a latinha para pagar a dona Marta.

[...]

Defesa: O senhor conhece Mara Marta de onde?

T: Lá do Santa Helena mesmo.

Defesa: No dia 3-9 o senhor foi na casa da dona Mara fazer o quê?

T: Eu fui lá vender simplesmente a latinha e descer para casa, eu estava vindo do serviço, eu estava lá no Dom Aquino trabalhando na prefeitura, tinha vindo do Dom Aquino, juntei as latinhas e passei lá para vender a latinha e descer para minha casa.

Defesa: E ali onde o senhor foi abordado, próximo da residência, os policiais encontraram o entorpecente com o senhor, o senhor sabe dizer o tipo de entorpecente?

T: É pasta-base de cocaína
.

Defesa: O senhor é usuário, né?

T: Eu sou usuário.

Defesa: O senhor comprou esse entorpecente da dona Mara Marta?

T: Não, eu não comprei dela não.

Defesa: Onde o senhor comprou esse entorpecente?

Defesa: Eu comprei lá no bairro Dom Aquino.

Defesa: O senhor já fez uso de entorpecente alguma vez com a dona Mara Marta?

T: Não, senhor.

Defesa: No seu depoimento na delegacia, o senhor afirmou que não comprou entorpecente da dona Mara Marta e que não queria falar mais para não se complicar, o senhor confirma isso?

T: Sim senhor.

Defesa: E também o senhor já ouviu dizer se a Mara Marta comercializa entorpecente ali?

T: Não, senhor, eu nunca ouvi falar.

Defesa: Durante a abordagem da polícia realizada no senhor, o senhor apontou a casa da Mara ou falou dela?

T: Não senhor.

Defesa: O senhor ouviu os policiais pedindo permissão para adentrar a residência dela para fazer a busca?

T: Não, senhor, no momento eles já chegaram adentrando.

Defesa: Após eles entrarem lá, o senhor os viu indo até a viatura e pegando alguma coisa?

T: Eu vi um movimento suspeito umas três ou quatro vezes, ia e voltava da viatura, mas nada mais.

Defesa: Por fim, o senhor tem alguma amizade íntima com a senhora Mara ou tem algum interesse nessa ação penal?

T: Não, senhor, só cooperar com a justiça.

[...]

MP: O senhor falou que foi vender latinhas lá, é isso?

T: Sim, senhor.

MP: O senhor chegou com essas latas lá?

T: Cheguei sim, senhor.

MP: Ela te pagou?

T: Eu devia a ela ‘cinco real’ de açaí [...], eu pego latinha ao quilo, aí deu um quilo, aí eu paguei ela dois e cinquenta das latinhas e fiquei devendo mais dois e cinquenta para ela ainda do ‘cinco real’, sempre eu compro com ela açaí fiado [...].

[...]

MP: O senhor foi encaminhado para o Juizado Especial com relação a esse entorpecente que foi encontrado com o senhor?

T: Eu fui encaminhado para a delegacia.

MP: E posteriormente o senhor teve alguma audiência no Juizado?

T: Não, eu não tive nenhuma audiência. [...]
(Id.
177686660 - pág. 1
).

Em juízo, a ré negou o cometimento do crime dizendo que: 1) no dia dos fatos, Welinton foi à sua casa para vender latinha; 2) comprou as latinhas e abateu o valor do açaí que ele devia; 3) a polícia chegou poucos minutos depois que Welinton saiu; 4) não acompanhou as buscas na residência; 5) a maconha encontrada em sua bolsa era para o próprio uso; 6) o dinheiro era da venda do açaí e das latinhas; 7) a cocaína e os pinos foram “plantados pelos policiais”; 8) não autorizou a entrada deles em sua casa; 9) não sabia que Weliton estava com entorpecente naquele dia (Id.
177686674 - pág. 1 e 177686680 - pág. 1)

Diante das provas produzidas descabe falar em absolvição, por ausência de materialidade.

O conjunto probatório demonstra que a PM recebeu denúncias anônimas noticiando a ocorrência de tráfico na residência da ré e, por causa disso, passou a
monitorar
o local.

No dia dos fatos visualizou quando Weliton ingressou no imóvel.

Pouco depois ele deixou o local e foi abordado, sendo que, na revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de pasta-base de cocaína.

Na entrevista, ele contou que adquiriu a droga na residência vigiada.

Assim, foram até lá, revistaram a casa e localizaram 24 (vinte e quatro) porções de cocaína
, que totalizaram 19,88g (dezenove gramas e oitenta e oito centigramas), e duas de maconha, com peso de 2,17g (dois gramas e dezessete centigramas).

Também apreenderam filme plástico, 84 (oitenta e quatro) pinos – comumente utilizados para acondicionar droga – e R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) em espécie.

A respeito do flagrante, Eudes Cardoso de Araújo Filho explicou para o Promotor de Justiça:
“
a viatura que eu me encontrava a frente foi solicitada pela inteligência do 10º Batalhão para dar apoio onde eles faziam o levantamento de uma residência de possível tráfico de
entorpecentes, drogas [...], eles passaram as características e nós fizemos a abordagem no suspeito, em uma das mãos dele, quando ele se pôs na posição de abordagem entre os dedos dele, ele escondeu uma porção de substância análoga à cocaína; nisso, nós começamos a entrevista com ele e ele nos mostrou a residência onde ele teria adquirido essa droga”.

Acrescentou que, na sequência, “
deslocamos até a residência [junto com a equipe da inteligência], onde fizemos contato com a proprietária que estava pelo local, explicamos a situação do detido que estava com a gente na viatura e que ele havia conseguido o entorpecente naquela residência”.

De acordo com o policial
, “no começo [ela] negou que teria vendido a substância, mas nós solicitamos autorização para ela para que fosse feita uma busca na residência, que foi autorizado por ela, em um dos cômodos da residência, em uma gaveta, foram encontrados alguns pinos contendo a mesma substância que havia sido vendida para o rapaz”.

Paulo Carvalho dos Santos confirmou que Weliton foi abordado “
na
rua lateral da residência
” e que ele alegou que havia adquirido o entorpecente naquele local, por isso revistaram a casa.

Não há dúvida quanto as circunstâncias em que ocorreu a apreensão de entorpecente em poder de Welinton.

A narrativa dos policiais converge com as declarações dele, no ponto em que esclareceu: “
eu fui abordado na saída lá da casa, mais à frente, eu acho que uns cem metros de distância, aí nessa ocasião encontraram entorpecente comigo”.

Conquanto sustente que comprou aquela droga no Dom Aquino, nada corrobora o alegado.

Welinton aduziu que não conhecia o vendedor, que convenientemente ‘apareceu’ enquanto ele trabalhava na limpeza do bairro.

A história de que foi à residência de Mara para vender 1kg (um quilo) de latinhas para pagar o açaí que comprou fiado, também não convence.

Curiosamente, ninguém viu as tais latinhas quando Welinton chegou na residência.

Pesquisa na rede mundial de computadores indica que 1 kg (um quilo) equivale a 67 (sessenta e sete) latinhas (
https://treinamento24.com/library/lecture/read/606688-quantas-latinhas-amassadas-para-dar-1kg
).

Ainda que estivessem amassadas, o volume seria facilmente percebido.

Também não se comprovou que Mara Marta comercializava o material reciclável, mesmo que esporadicamente.

Em contraponto, desde o primeiro momento os policiais foram unânimes ao dizer que havia várias denúncias do tráfico de drogas realizado pela ré e que, ao ser abordado, Weliton lhes disse que tinha adquirido o entorpecente na residência dela.

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Destarte, a
existência de denúncia específica quanto a residência da ré, somada a realização de campanas e a prévia apreensão de drogas em poder de usuário – que indicou a casa dela como local de mercancia –, forneceu aos policiais motivação idônea para a busca domiciliar. Confira-se:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

[...] Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

De toda sorte, existindo fundadas razões para a busca domiciliar, a autorização para o ingresso dos policiais na residência – que foi refutada por Mara – torna-se despicienda.

Aplicável ao caso o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado,
ou que
, na espécie, havia em curso na residência uma
clara situação de comércio espúrio de droga
, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador
”
[...]
(STJ, HC 762932/SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 30/11/2022).

A falta de materialidade, consubstanciada na ausência do laudo definitivo, tampouco se sustenta.

Olvida-se a defesa que documento (
Laudo Pericial n. 3.14.2020.64651-01) encontra-se encartado no Id.
177680468 - pág. 17-22, circunstância que, por si só, desconstitui o argumento.

Ainda que não fosse o caso, o laudo, ainda que preliminar, subscrito por perito criminal vinculado à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense – Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, confere certeza quanto a natureza nociva das substâncias apreendidas certificadas no documento.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência deste STJ entende que a falta do laudo toxicológico definitivo pode ser suprida quando existir nos autos laudo preliminar, elaborado por perito criminal, que aponte com certeza a quantidade e natureza da substância apreendida. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

[...] "A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

O fato de o perito não ter examinado o material descrito no item ‘E’, que consiste em “
01 (um) rolo de plástico do tipo filme e 84 (oitenta e quatro) tubos icônicos vazios
”, não interfere na materialidade delitiva, até porque no laudo constou que as substâncias ilícitas analisadas apresentaram resultado positivo para maconha e cocaína.

Tampouco há dúvidas quanto a autoria do ilícito.

O conjunto probatório demonstra que, na busca domiciliar, os policiais encontraram entorpecentes variados.

Apesar de Mara dizer que a cocaína e pinos vazios foram ‘plantados’ pela polícia, o argumento encontra-se isolado nos autos.

De fato, inexiste qualquer indício de que os policiais agiram com a finalidade de prejudica-la, inclusive todos disseram que não a conheciam.

Consoante entendimento sedimentado, “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

No contexto, a escusa não autoriza isentá-la da responsabilidade penal.

[...] Impõe-se manter a condenação dos Apelantes pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de seis porções de maconha (89,14g), encontradas com os apelantes, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-los.
(TJ/MT, N.U 1030914-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

[...] A mera alegação defensiva, por si só, não é suficiente para considerar que a droga foi "plantada" pelos policiais. Também não é suficiente para demonstrar quaisquer ilegalidades na conduta dos agentes públicos. Na hipótese, a defesa não produziu nenhuma prova capaz de elidir as declarações prestadas pelos referidos policiais militares, ficando restrita a meras e inférteis alegações. Isto posto, não há motivos para se desconsiderar o testemunho por eles prestados. [...]
(TJ/MT, N.U 0019060-83.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021).

A desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas também não encontra amparo no conjunto probatório.

Apesar de a quantidade de drogas não ser expressiva – 1
9,88g (dezenove gramas e oitenta e oito centigramas) e 2,17g (dois gramas e dezessete centigramas) de maconha –, os demais elementos angariados demonstram sua destinação mercantil.

A cocaína estava acondicionada em porções individuais. Além disso, foram encontrados de 84 (oitenta e quatro) pinos, que são utilizados para embalar pequenas porções da droga.

Soma-se a isso a existência de várias denúncias em desfavor da ré e ainda a apreensão de uma porção em poder de Welinton - que se identificou como usuário -, quando ele saiu da casa dela.

De qualquer modo, a condição de usuária invocada por Mara justificaria apenas da maconha localizada, uma vez que ela nada disse sobre fazer uso de cocaína também.

De se consignar que a jurisprudência sedimentou-se no sentido de que “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser preservada. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Por fim, equivoca-se a defesa quando alega que a ré tem direito ao regime semiaberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.

Na sentença, a pena-base foi exasperadas em razão dos maus antecedentes, uma vez que ela ostentava duas condenações por tráfico de drogas, ocorridos anteriormente ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior.

A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime mais gravoso:

[...] Não há se falar em alteração do regime fechado. Isso porque a pena é superior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias não são totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Dessa forma, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, o regime fechado se mostra mais adequado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 860.321/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] Fixada a pena-base acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e considerando o quantum de pena estabelecido, incidem na espécie as regras previstas no art. 33, § 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, de modo que é cabível o regime inicial fechado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 796.171/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Por fim,
“verifica-se que a acusado não atende ao requisito objetivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto condenada à pena superior a 4 anos” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023